Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703845-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA LEMOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Luciana da Silva Lemos requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ainda não distribuído) interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 80595469) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora peticionante contra o BRB - Banco De Brasília S.A. (processo n. 0711844-16.2019.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos da autora, tornando sem efeito a decisão que antecipou os efeitos da tutela que determinava a limitação, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pela autora, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos contraídos junto ao banco réu, abarcando os de caráter consignado e aqueles com autorização para desconto em conta-corrente. A peticionante narra ter ajuizado ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando à revisão dos contratos de financiamento celebrados com o réu para limitar os descontos a serem procedidos em folha de pagamento e em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos. Diz que a tutela de urgência foi indeferida na origem, mas, em agravo de instrumento, a referida decisão foi parcialmente reformada para limitar, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pela autora, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos contraídos junto ao réu, abarcando os de caráter consignado e aqueles com autorização para desconto em conta-corrente. Assevera que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos a tornar sem efeito a tutela de urgência anteriormente concedida, “deixou a autora a mercê de ter todos os seus subsídios/vencimentos bloqueados pela parte requerida”. Aduz existir risco de dano irreversível caso não concedido o efeito suspensivo, pois não poderá garantir seu sustento de forma digna, porquanto todo seu salário será descontado pelo réu. Defende que os requisitos para concessão da tutela de urgência continuam presentes, “sendo evidente o risco da irreversibilidade caso a Apelante não possa continuar recebendo seus proventos, pois não garantirá o mínimo da dignidade humana, bem como honrar com seus compromissos”. Destaca que, ainda que se mantenha a sentença em eventual julgamento da apelação, “não haverá prejuízo ao apelado, que poderá voltar a reter os devidos vencimentos, uma vez ser o banco no qual e creditado os vencimentos da autora”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à apelação com o fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida até o julgamento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. Isso porque, no que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme já pontuado quando da análise do agravo de instrumento n. 0702755-86.2020.8.07.0000: (...) constata-se que a recorrente é servidora pública distrital, integrante do quadro da Secretaria de Estado de Saúde, consoante demonstram os contracheques juntados ao processo de referência. Nesse norte, a Lei Complementar n. 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Insta salientar que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de configurar superendividamento. (...) Verifica-se, desse modo, que o total de descontos efetivados diretamente em folha de pagamento e na sua conta-corrente (R$3.026,77 – três mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) excede o apontado limite de descontos de 30% (trinta por cento) (R$1.536,04 - mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos), a revelar o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito recurso, o recurso de apelação será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 2a Turma Cível. 3. Com estas razões, defiro o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da ação n. 0711844-16.2019.8.07.0018, na forma do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora